Tribunal: STF
Processo: HC 123098
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – DROGAS – TRÁFICO. A reiteração criminosa sinaliza a integração em grupo criminoso, afastando a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.



    PENA – EXECUÇÃO – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – ALCANCE. O princípio da não culpabilidade – inciso LVII do artigo 5º da Constituição Federal – afasta a execução de pena imposta em decisão sujeita a recurso.